Tribunal: TJDFT
Processo: 0723540-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NOTICIADA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO IDENTIFICADO COMO FILHO DA REQUERENTE CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. INDUZIDA A CONTRAIR EMPRÉSTIMO EM FAVOR DE ESTELIONATÁRIO. TODAS AS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA PRÓPRIA AUTORA JUNTO À GERENTE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA PREPOSTA NA FRAUDE. ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA PRÓPRIA CORRENTISTA. ATUAÇÃO COMO INTERMEDIÁRIA DE FORMA ESPONTÂNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E A ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ART. 14, § 3o, II, DO CDC – LEI No 8.078/90 C/C ART. 373, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, inciso VIII do CDC, não é de aplicação automática em favor do consumidor, apenas por tratar-se de relação de consumo, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas. 1.1 Não há que se falar em inversão do ônus da prova, na forma prevista no inciso VIII. do art. 6o do CDC – Lei no 8.078/90, se as alegações da apelante não se mostram verossímeis.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda o banco recorrido, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 2.1 Porém, impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
3. Ao se tratar de contrato bancário e de débito contestados pelo consumidor, cabe ao banco, no presente caso, demonstrar a existência de excludentes de responsabilidade previstas no § 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC.
3.1 Verifica-se que o réu se incumbiu de seu ônus probatório, na forma prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC – Lei no 8.078/90, tendo, efetivamente, demonstrado que a autora, de fato, firmou a contratação de empréstimo em questão, anuindo com esta em crédito denominado de “Crédito Pessoal Normal” em “autoatendimento”, procedimento com necessário preenchimento de dados, dentre os quais senha pessoal e intransferível para sua efetivação.
3.2 Tal situação foi inclusive reconhecida pela própria autora, ora apelante, em seus relatos, imputando, porém, falhas na segurança da prestação dos serviços pelo apelado. Nesse ínterim, denota-se a declaração de vontade válida do contratante nos presentes autos, tendo a sentença recorrida reconhecido que a consumidora anuiu ao instrumento de contratação, de maneira que não há falar em violação ao art. 169, do CC.
3.3 Necessário registrar que a segurança das transações financeiras realizadas através de é tanto de responsabilidade da instituição financeira como do correntista, ante a necessidade de senha pessoal e intransferível para a efetivação, ou seja, transação validada por senha pessoal da autora, ora apelante, e autenticada.
3.4 É ônus do correntista manter sob sua guarda e vigilância o cartão e a senha, restando excluída a responsabilidade do banco quando comprovar inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima, consoante dispõe o art. 14, § 3o, I e II do CDC.
3.5 No caso em concreto, a fraude não teria ocorrido por falha na prestação de serviço e segurança do banco, mas por culpa exclusiva da consumidora que, de forma livre e voluntária, procedeu, por meio de aplicativo do mensagens WhatsApp e por solicitação de desconhecido identificado como seu filho, à transferência de numerários com posterior contratação de empréstimo.
3.6 A autora não demonstrou nos autos, em momento algum, ter tomado cautelas para confirmar se realmente se tratava de seu filho nas mensagens previamente trocadas via aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda mais em se tratando de um golpe amplamente conhecido atualmente. É dizer, não se cercou dos cuidados necessários ao efetuar transações sem verificar a idoneidade do recebedor, em uma negociação flagrantemente suspeita.
3.7 Conforme narrado pela própria parte autora, as referidas operações foram realizadas por ela própria junto a sua gerente. Compulsando-se os autos, denota-se não haver nenhuma prova de que a preposta da requerida sabia da fraude e que tenha compactuado com o golpe, não havendo comprovação, pela demandante, de que entrou em contato telefônico com a sua gerente. Ao contrário, houve somente a juntada de conversas ocorridas entre a autora e o suposto filho através do aplicativo de mensagens WhatsApp, anexadas pela demandante à inicial, as quais evidenciam que o banco agiu com as medidas de segurança necessárias.
4. Nas operações com aplicativo ou cartão eletrônico, as transações ou operações são efetivadas com senha, pessoal e intransferível, e identificação positiva do cliente, sendo que a responsabilidade da instituição bancária somente é exigida quando da ocorrência de indícios de fraude ou falha no sistema de segurança. Fora disso, não há que se falar em transferências ou empréstimos indevidos, vez que não comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
4.1 In casu, a intervenção da preposta da ré, quando da confirmação das transações, apenas demonstra que a demandada atendeu a pedidos e solicitações diretas da autora, não havendo falar na existência de falha no sistema de segurança do banco ou na prestação do serviço. É dizer, portanto, que a prestação dos serviços da ré foi apenas intermediária das transações realizadas pela autora, de forma espontânea, e não restou demonstrado, ainda, que a ré tinha ciência do estelionato praticado contra a demandante.
5. A posse e a guarda dos cartões, sigilo da senha e identificação positiva são de responsabilidade exclusiva do cliente e intransferíveis.
6. Consoante o previsto no art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. 6.1 De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
6.2 Caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afastada sua responsabilidade.
7. O apelado não se limitou a negar a prática de qualquer ato ilícito, mas comprovou, através de documentos, que existe o contrato e que os débitos são devidos, bem como demonstrou que, pelas conversas do WhatsApp entre a autora e o suposto filho constantes nos autos, ter agido com as medidas de segurança necessárias, restando cumprido com seu ônus probatório, à luz do disposto no art. 14, § 3o, I e II do CDC c/c art. 373, do CPC.
7.1 Não havendo demonstração de falha na segurança do banco e sendo as movimentações financeiras, como narrado pela própria autora, realizadas por ela junto a sua gerente, sem comprovação, contudo, de que a preposta da requerida sabia da fraude e de que tenha compactuado com quaisquer golpes, ausente o nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão do banco apelado, afastando-se, em consequência, qualquer reparação material ou moral pelo empréstimo, transferências bancárias e pagamento de boleto realizados pela apelante.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.